Tribunal: TJDFT
Processo: 0718650-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE. BAIXO VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. No entanto, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.
2. No caso concreto, a fixação dos honorários advocatícios em percentual incidente sobre o valor atribuído à causa, como determina o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, resultaria em valor ínfimo. Isso porque, como não houve condenação ao pagamento de quantia em dinheiro, a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência deveria ser, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, o valor atualizado da causa – R$ 1.000,00 (um mil reais), o que resultaria verba sucumbencial irrisória, com desprezo à natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para a conclusão do serviço.
3. Os honorários devidos ao advogado têm o intuito de retribuir os serviços que presta ao cliente, nos termos do art. 22 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, o que não ocorreria se fossem fixados com base no valor atribuído à causa.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.